Tribunal: TJES
Processo: 0001998-09.2016.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Área de Preservação Permanente
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001998-09.2016.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILSINEIA SIQUEIRA BETONI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Wilsineia Siqueira Betoni e Dejair Jubini contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES que, em sede de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente o pedido para: (i) impor aos réus a obrigação de apresentar e executar projeto de recuperação da mata ciliar do Rio Castelo/ES; e (ii) condená-los à reparação pecuniária dos danos ambientais causados, a ser apurada em liquidação de sentença, com imposição de multa diária pelo eventual descumprimento, revertida ao Fundo Estadual de Meio Ambiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a obtenção de alvará de regularização e “habite-se” municipal é suficiente para descaracterizar a ilicitude da construção em Área de Preservação Permanente – APP; e (ii) definir se se mantém a condenação dos apelantes à recuperação ambiental e à indenização por danos ambientais, com aplicação de multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obtenção de alvará municipal de regularização e habite-se não possui força para afastar os efeitos jurídicos da ocupação irregular de APP, pois tais atos administrativos têm presunção relativa de legitimidade, sendo afastados por prova técnica que demonstre a infração ambiental.

O laudo pericial judicial comprova que parte da construção foi erguida a apenas 2,5 metros do curso do Rio Castelo, violando o art. 4º, I, “a”, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), que estabelece faixa mínima de 30 metros de preservação para cursos d’água com menos de 10 metros de largura.

A legislação federal de proteção ambiental prevalece sobre normas municipais mais permissivas, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, não sendo possível a regularização de construções situadas em APP com base em normas locais.

A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, sendo imprescritível e cabível mesmo quando demonstrada boa-fé dos adquirentes do imóvel.

A cumulação entre obrigação de fazer (recuperação ambiental) e indenização pecuniária é admissível, visando à reparação integral do dano ambiental, sobretudo diante da constatação de impactos concretos e persistentes sobre o ecossistema local.

A fixação de multa diária tem amparo legal nos arts. 497 e 536, §1º, do CPC, como meio coercitivo de efetivação da obrigação de fazer, respeitando os princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A obtenção de alvará de regularização e habite-se municipal não afasta a ilicitude da construção realizada em Área de Preservação Permanente – APP.

A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e imprescritível, bastando o nexo causal entre a conduta e o dano para ensejar a obrigação de reparação.

A reparação de danos ambientais admite a cumulação de obrigação de fazer com indenização pecuniária, com vistas à efetiva restauração e compensação do ecossistema degradado.

A multa cominatória prevista nos arts. 497 e 536, §1º, do CPC constitui meio legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, VI e VIII; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; Lei nº 12.651/2012, art. 4º, I, “a”; CPC, arts. 497 e 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.114.398/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.04.2011; STJ, AgRg no REsp 1.297.127/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 20.11.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001998-09.2016.8.08.0013

APELANTES
: WILSINEIA SIQUEIRA BETONI E DEJAIR JUBINI

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WILSINEIA SIQUEIRA BETONI e DEJAIR JUBINI em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que julgou procedente o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO na Ação Civil Pública, condenando os Apelantes (1) à obrigação de apresentar e executar projeto de recuperação da mata ciliar do Rio Castelo/ES e (2) à reparação pecuniária pelos danos ambientais causados, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, com imposição de multa diária para eventual descumprimento das obrigações, valores estes a serem revertidos ao Fundo Estadual de Meio Ambiente.

O Ministério Público ajuizou a presente ação alegando que, em 2008, os Apelados promoveram a construção de um edifício residencial, às margens do Rio Castelo/ES, em área de preservação permanente, causando danos ao meio ambiente que devem ser reparados.

O MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida destacando que:

Após análise detida das provas carreadas aos autos, especialmente do laudo pericial às fls. 391/421, verifico que em resposta aos quesitos apresentados pela parte requerente, o perito judicial à fl. 413, informou que parte do imóvel foi edificado em área inferior a 15 metros do Rio Castelo, significando, assim, que foi edificado em uma área de preservação permanente. E a parte mais próxima do edifício encontra-se localizada a 2,5 metros do rio.

[...]

Sublinho que se não bastasse, a parte ré contrariou as notificações e auto de infração impostas pelo Município de Castelo/ES em 08/07/2008, 19/09/2008 (fl. 121, 127), que concluiu pelo embargo da obra, bem como o embargo do IEMA, que concluiu pela demolição da obra (fls. 141/145 e 147/149), finalizando a obra em afronta à decisão administrativa.

Seguiu-se o presente recurso.

A matéria devolvida à instância
ad quem
, cinge-se à insurgência contra sentença que julgou procedente o pedido de responsabilização civil por dano ambiental, condenando os Apelados (1) à obrigação de fazer consistente na apresentação e execução de projeto de recuperação da mata ciliar do Rio Castelo/ES e (2) à reparação pecuniária pelos danos ambientais causados, a ser quantificada em sede de liquidação.

Da alegação de perda superveniente do objeto

Os Apelantes alegam a perda superveniente do objeto, por força da obtenção de Alvará de Regularização Municipal n.º 066/2016 e do Habite-se n.º 002/2024. Sustentam que a mencionada regularização urbanística, conferida pelo Município de Castelo/ES, teria o condão de afastar a ilicitude da edificação e, por conseguinte, extinguir o interesse processual da parte autora.

Todavia, tal alegação não se sustenta à luz do ordenamento jurídico pátrio e da robusta prova constante nos autos. Com efeito, os documentos administrativos mencionados gozam apenas de presunção relativa de legitimidade, sendo esta perfeitamente ilidível por prova em sentido contrário — o que, no presente caso, foi cabalmente demonstrado.

O Laudo Pericial de ID 394/410, elaborado por perito nomeado pelo Juízo, revela que parte do edifício foi erguido a apenas 2,5 metros do curso do Rio Castelo, portanto, dentro dos limites legais que configuram Área de Preservação Permanente (APP), conforme dispõe o artigo 4º, inciso I, alínea "a", da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), que exige o respeito à faixa mínima de 30 (trinta) metros para cursos d’água com largura inferior a 10 metros.

Ora, a pretensão de legitimar a construção apenas com a obtenção de um alvará municipal não pode prosperar. Como já pacificamente decidido pelos Tribunais Superiores, a legislação municipal não pode derrogar normas gerais de proteção ambiental, especialmente aquelas de índole federal. A competência concorrente estabelecida pela Constituição Federal (art. 24, VI e VIII) autoriza normas locais apenas para suplementar as disposições federais, jamais para flexibilizá-las ou contrariá-las.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou, em reiteradas oportunidades, que a legislação ambiental federal prevalece sobre normas municipais mais permissivas, sobretudo no que tange à proteção de Áreas de Preservação Permanente.

Como ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça:

Além disso, a Lei Municipal nº 3.601/2015, que regula o Programa de Regularização de Edificações, veda expressamente a regularização de edificações localizadas em APP’s ou áreas de risco, dispositivos que, em conformidade com o Código Florestal, afastam qualquer possibilidade de legitimação da obra. A regularização formal, portanto, não afasta os danos ambientais persistentes, que são imprescritíveis, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, impondo-se a obrigação de reparação integral.

Desse modo, não há que se falar em perda superveniente do objeto.

Do mérito

A argumentação dos réus baseia-se essencialmente em uma pretensa regularização urbanística posterior e na qualificação da área como urbana consolidada. No entanto, o laudo pericial foi categórico ao apontar que o imóvel está em APP e que não há infraestrutura suficiente que caracterize uma área urbana consolidada, nos moldes exigidos pela legislação federal e por normas do CONAMA.

A emissão do alvará e do habite-se não teve como objeto a análise ambiental e, portanto, não possui força para afastar os efeitos jurídicos da ocupação irregular de APP.

A responsabilidade por danos ambientais é objetiva (independe de culpa) e imprescritível, bastando o nexo causal, plenamente demonstrado. A cumulação entre reparação in natura e indenização pecuniária é admitida, por tratar-se de danos complementares: o primeiro busca restaurar o ecossistema e o segundo, compensar os efeitos residuais ou irreversíveis.

O laudo pericial, elaborado por expert nomeado pelo Juízo, foi categórico ao apontar que parte do edifício construído situa-se a apenas 2,5 metros do leito do Rio Castelo/ES, distância que viola frontalmente o artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal). Tal constatação técnica, aliada aos autos de infração lavrados pelo IEMA e pela SEMOB, comprova a edificação em Área de Preservação Permanente – APP, sem qualquer licença ambiental.

Ressalte-se que o Laudo Pericial é categórico ao afirmar a existência de danos ambientais concretos, entre os quais: (i) instabilidade das margens do rio; (ii) assoreamento do leito d’água; (iii) alteração da biodiversidade; (iv) degradação do habitat natural; e (v) impacto negativo na dinâmica hídrica da região. Tais prejuízos, como se sabe, são imprescritíveis e impõem ao causador a obrigação de reparação integral, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente.

Quanto à alegação de que o imóvel estaria situado em área urbana consolidada, destituída de vegetação nativa, cumpre destacar que a simples inserção da área no perímetro urbano municipal não desnatura sua condição jurídica de APP. A jurisprudência já consolidou o entendimento de que a definição legal de APP prevalece, independentemente da natureza da ocupação territorial, sendo exigível, para qualquer intervenção na área, a expressa autorização do órgão ambiental competente, o que, repita-se, inexiste no presente caso.

Conforme relatórios fotográficos e o próprio laudo técnico, a área apresenta características isoladas e não preenche os requisitos da Resolução CONAMA nº 369/2006 para o reconhecimento de área urbana consolidada em APP. A mera existência de vias ou infraestrutura básica não supre a exigência legal de autorização expressa do órgão ambiental competente, ausente no caso em apreço.

Ainda que se reconheça a existência de edificações vizinhas com irregularidades semelhantes, o princípio da legalidade impõe ao Poder Judiciário a obrigação de não se curvar à lógica da generalização da ilicitude. O fato de outros empreendimentos estarem igualmente irregulares não justifica a perpetuação do dano ambiental ora analisado. A responsabilidade dos apelantes é pessoal, objetiva, e decorre diretamente do nexo de causalidade entre sua conduta e os danos ambientais constatados, conforme o artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/81.

Prosseguindo, a sentença recorrida adotou solução equilibrada ao reconhecer a existência de famílias que adquiriram de boa-fé as unidades do edifício, optando por não determinar a demolição do imóvel, mas sim por aplicar medidas de mitigação dos danos ambientais, mediante: (1) obrigação de fazer, consistente na apresentação e execução de projeto de recuperação da mata ciliar do Rio Castelo/ES e (2) imposição de reparação pecuniária, a ser liquidada oportunamente. Tais medidas estão em perfeita consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a cumulação da obrigação de fazer com a indenização pecuniária, justamente para alcançar a reparação integral do meio ambiente degradado.

Por fim, não assiste razão aos apelantes no que toca ao pedido subsidiário de afastamento da multa cominatória. A fixação de multa diária é medida coercitiva legítima, prevista nos artigos 497 e 536, §1º, do Código de Processo Civil, com o objetivo de compelir o devedor ao adimplemento da obrigação imposta judicialmente. Sua aplicação, ademais, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, configurando-se como instrumento de efetividade processual e tutela jurisdicional adequada.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.